Tribunal: TJES
Processo: 0034059-80.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034059-80.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA DE DEUS FERREIRA

APELADO: CONSORCIO ATLANTICO SUL LOGISTICA E TRANSPORTES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 2. Compulsando atentamente os autos, verifico que a apelante se limita a dispor sobre o que seria o instituto dos danos morais e sua aplicação, todavia não aborda o tema sobre como o acidente que informa ter sofrido a tenha afetado de forma singular em sua saúde psíquica e emocional. 3. Ademais, não há prova da dinâmica do acidente, se de fato ocorreu por ato ilícito da apelada ou por simples descuido da própria apelante. 4. A regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil não foi observada pela apelante que, de fato, não fez o mínimo de prova do fato constitutivo do seu direito. 5. Como bem destacado em sentença, não há nada nos autos capaz de demonstrar que a apelante sofreu danos morais, razão pela qual, ao processo ora em exame deve ser dado o mesmo desfecho alcançado pelo Juízo singular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0034059-80.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA DE DEUS FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: SANIMARY CUZZUOL MORAES - ES25151
APELADO: CONSORCIO ATLANTICO SUL LOGISTICA E TRANSPORTES

Advogados do(a) APELADO: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A, MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA - ES19008-A, FLAVIO CHEIM JORGE - ES262-A

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Em suas contrarrazões, a apelada suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelante não impugnou os argumentos e motivos adotados pelo Juízo a quo e expressamente indicados na sentença.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Preliminar de ausência de dialeticidade: A reprodução, na Apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação, 24070612197, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2013, Data da Publicação no Diário: 16/05/2013).

Sob tais motivações,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jussara de Deus Ferreira
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, ante a gratuidade da justiça que lhe foi deferida (fls. 107/108).

Na origem, a apelante narrou ter sofrido um acidente dentro do coletivo da apelada, tendo prendido sua mão na porta do ônibus ao descer.

Sustentou ter percebido no dia seguinte que sua mão estava com edemas, o que a fez sentir constante desconforto, além de ter que se ausentar do trabalho por 07 (sete) dias.

Pois bem.

Compulsando atentamente os autos, verifico que a apelante se limita a dispor sobre o que seria o instituto dos danos morais e sua aplicação, todavia não aborda o tema sobre como o acidente que informa ter sofrido a tenha afetado de forma singular em sua saúde psíquica e emocional.

Ademais, não há prova da dinâmica do acidente, se de fato ocorreu por ato ilícito da apelada ou por simples descuido da própria apelante.

A regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil não foi observada pela apelante que, de fato, não fez o mínimo de prova do fato constitutivo do seu direito.

Em caso análogo, assim se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

1. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito, afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos. 2. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042170004230, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022).

Como bem destacado em sentença, não há nada nos autos capaz de demonstrar que a apelante sofreu danos morais, razão pela qual, ao processo ora em exame deve ser dado o mesmo desfecho alcançado pelo Juízo singular.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), devendo ser observada a gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/11/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.